Tribunal: STF
Processo: RE 1493458
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. INEXISTE DIVÓRCIO OU SEPARAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DO ABONO COMPENSATÓRIO. INDEVIDO. REDUÇÕES NA GRATIFICAÇÃO MILITAR E NA GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE POLICIAL. INDEVIDAS. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação e remessa Necessária com vistas a reforma da sentença que entendeu pela procedência do pleito formulado em Ação Ordinária, condenando o Estado do Ceará a pagar a recorrida o benefício da pensão por morte igual a integralidade da remuneração/proventos percebidos pelo ex segurado, militar da reserva remunerada, se vivo fosse, além de condenar o réu no pagamento dos valores indevidamente retidos. Em suas razões, alega o Estado do Ceará que a autora encontrava-se separada de fato do autor, não fazendo jus, assim a integralidade do benefício de pensão por morte, bem como reafirma que o benefício da autora deve restringir-se à 25% dos 80% devido a título de pensão provisória e alega não ser devido o “abono compensatório”, tendo em vista que incompatível com as gratificações concedidas pela Lei 13.035/2000.



    2. Necessidade de observância da legislação vigente à época do falecimento do instituidor (10 de outubro de 2015), consoante disposição expressa da súmula 340 do STJ e 35 do TJCE. O falecimento do ex-servidor militar deu-se em momento posterior à entrada em vigor da EC 41/2003, o que requer a observância do que dispõe a redação contida no art. 40, § 7°, I, CF/88 e art. 331 da Constituição Estadual.



    3. Inexiste nos autos qualquer documento de prova que efetivamente ateste o divórcio, a separação judicial ou mesmo a separação de fato do casal. Ao contrário, o escorço probatório entre mostra-se suficiente para demonstrar que o casal manteve o relacionamento, independentemente da Ação de Alimentos e do que restou ali decidido. A Ação de Alimentos, por si só, não se apresenta como fundamento suficiente para demonstrar a condição de divorciado, separado judicialmente ou separado de fato de um casal.



    4. Acerca da exclusão do abono compensatório, tem se que o mesmo for instituído pela Lei n° 12.991/1999 com a finalidade de manter a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, XV da CF/88, tendo em vista a inovação trazida pela EC 19/98 e que previu a proibição de aplicação de uma gratificação sobre a outra (efeito cascata). Destaque-se que a edição da Lei 13.035/2000, que extinguiu diversas gratificações e adicionais e instituiu outros, não apresenta qualquer referência em relação ao “abono compensatório”, o que afasta qualquer alegativa acerca de sua extinção pela citada norma. Precedentes.



    5. Em relação ao montante pago a título de Gratificação Militar e Gratificação de Qualificação Policial, a autora fez prova de que as mesmas estariam sendo pagas em montante inferior àquele pago quando vivo o instituidor do benefício, o que entremostra-se descabido e desarrazoado diante de tudo o que for acima explicitado e em razão de não ter a administração estadual apresentado qualquer fundamentação legal para tal redução. 



    6. A supressão do abono compensatório bem como a redução das gratificações militares de qualificação policial da pensão por morte devida em favor do autor implicou em redução de seu benefício, em Franco malferimento ao art. 40, § 7° e § 8° da CF /88 e a redação da Súmula n° 23, do TJCE. 



    7. De Apelação e Remessa Necessária conhecidos e desprovidos. Percentual de honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC”. (eDOC 21 – ID: 6748cb67)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 7º, I e II, e § 8º, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: b7fa38d5)



    Nas razões recursais, insurge-se, em síntese, contra o deferimento de pensão por morte com paridade e integralidade, mesmo tendo o óbito do instituidor ocorrido em data posterior ao advento da EC 41/2003.



    O recurso foi encaminhado para este STF, ocasião em que a Presidência determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 396 da repercussão geral. (eDOC 81 – ID: 6309a835)



    O órgão julgador realizou juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA POR FORÇA DO ART. 1.040, II, DO CPC. PENSÃO POR MORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA EM JUNHO DE 1983. ÓBITO OCORRIDO EM 2015. CONCESSÃO A PENSIONISTA DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR. ART. 40, § 7º, I, DA CF/88 (COM A REDAÇÃO DADA PELA EC N° 41/2003). REQUISITO DO ART. 3° DA EC 47/2005. PREENCHIDO. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM SEDE DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 396. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Trata-se os autos de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Estado do Ceará em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral, consistente na percepção de pensão decorrente do falecimento de militar já aposentado no longínquo ano de 1983.



    2. Ao decidir o apelo, a 1ª Câmara de Direito Público conheceu do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação, para negar-lhes provimento, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.



    3. Posteriormente, a douta Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado competente para reapreciação da causa, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    4. In casu, a discussão central cinge-se em perquirir acerca do valor a ser percebido. Resta demonstrado nos autos que o instituidor do benefício preencheu os requisitos e foram transferidos para a reserva remunerada no longínquo ano de 1983, data anterior à vigência da Emenda Constitucional número 41/2003.



    5. Assim, ainda que seu óbito tenha ocorrido em data posterior à emenda (10/10/2015), é devida a aplicação da regra transição que previu a paridade vencimental entre ativos, inativo e pensionistas, conforme estabelecido pelo art. 3° da EC n° 47/2005.



    6. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes subia sistemática da repercussão geral, decidiu que “às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.” (RE 603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – mérito DJe 152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015).



    7. Mantém se, portanto, inalterada a decisão anteriormente proferida por este órgão colegiado, que ratificou o direito da autora a percepção de pensão por morte em caráter definitivo, correspondente à integralidade dos proventos do instituidor”. (eDOC 85 – ID: 1e05ed36)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido pela Vice-Presidência do TJCE e os autos foram encaminhados para esta Corte.  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, o STF assentou a seguinte tese: “Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência”. 



    Assim, restou consolidado o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    Assevera-se que o voto condutor do julgado consignou que a “EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência (…) garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados”. (Grifei) 



    Pois bem.



    Verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a recorrida atendeu às regras de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade e integralidade no cálculo de sua pensão por morte. É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “Compulsando os autos, observa-se que o de cujus faleceu em 2015, contudo estava na reserva remunerada, consoante documentos carreados ao feito, ou seja, em data anterior à Emenda Constitucional n° 41/2003.



    Assim, dúvidas não restam quanto ao preenchimento de todos os requisitos para percepção do pensionamento integral por parte da autora (art. 3° da EC 47/2005).



    Com efeito, conforme estabelecido no art. 40, § 8° c/c art. 42, § 2° da Constituição federal de 1988, aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal, in verbis:



    (...)



    Deste modo, à luz do disposto na Constituição de 1988, resta claro Que Fora concedido ao militar tratamento diferenciado, ficando a cargo de cada ente federado a atribuição de regulamentar o regime previdenciário.



    Neste sentido, o legislador ordinário, ao editar a lei complementar estadual n° 21/2000, houve por bem disciplinar a questão dos seguintes termos:



    Art. 8°. A pensão por morte do militar estadual, concedida na conformidade dos §§2° a 7° do art. 331 da Constituição Estadual, corresponderá a totalidade do subsídio, remuneração ou proventos do segurado, respeitado o teto remuneratório aplicável.”



    Conforme se observa, ainda que o óbito do instituidor do benefício previdenciário tenha ocorrido após a edição da EC n° 41/2003, o certo é que o militar também preencheu todos os requisitos constitucionais para a paridade vencimental em data muito anterior à sua vigência, ou seja, no momento em que fora transferido para a reserva remunerada.



    (...)



    Frise-se, por oportuno, que, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a emenda constitucional n° 41/2003, antes da sua entrada em vigor o ex-militar, instituidor do benefício de pensão por morte deixada em favor da autora, já obtiveram o direito de afastar-se do serviço, com observância da regra da paridade, inexistindo óbice a que tal regra seja estendida ao benefício previdenciário pago à autora.



    (...)”. (eDOC 85 – ID: 1e05ed36, p. 6-10)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, em sentido semelhante, os seguintes julgados:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. ARE 1400068 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ALEGADA DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1384073 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.04.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 - ID: 6748cb67, p. 13) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente